Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÕES EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE AS PENAS UNIFICADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, que indeferiu o pedido de retificação da fração de progressão de regime, com fundamento na impossibilidade de retroatividade maléfica da legislação penal e da reincidência reconhecida posteriormente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VII, da Lei n. 13.964/2019, a fim de adotar a fração de 60% para a progressão de regime prisional no tocante às condenações por crimes hediondos, ao argumento de que o apenado é reincidente; e (ii) analisar o pedido de vedação do livramento condicional.
III. Razões de decidir:
3. Trata-se de sentenciado reincidente específico em crimes equiparados a hediondos. De acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exige-se o cumprimento mínimo de 60% da pena para a progressão de regime nessa hipótese de reincidência específica.
4. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade das condenações após a unificação das penas, logo, seus efeitos não estão restritos às condenações subsequentes, nas quais ela tiver sido reconhecida, mas irradiam sobre todas as execuções unificadas.
5. Quanto ao pedido de vedação ao livramento condicional, vê-se que não houve análise pelo Juízo de origem, o que obsta o enfrentamento da questão, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.